Tribunal: TJDFT
Processo: 0748287-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748287-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: FLOR DE LIS COZINHA E BAR LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela de urgência, interposto por MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra a decisão de ID n.o 213721584 PJe-1, proferida nos autos da ação de cumprimento sentença n.o 0703835-73.2020.8.07.0004, que tramita no Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de nomeação de perito judicial para realizar a penhora sobre o faturamento da agravada. Preparo regular (ID n.o 66126603). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador